Tribunal: TJSP
Processo: 0007610-20.2011.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes contra a ordem tributária – Art. 1o, inciso II da Lei no 8.137/90 – Preliminar – Prescrição retroativa – Pena corporal igual a 2 anos – Prescrição retroativa da pretensão punitiva entre a data dos fatos (janeiro a dezembro de 2006) e o recebimento da denúncia (abril de 2015) – Aplicação da redação anterior à lei 12.234 de 5 de maio de 2010, vez que mais

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes contra a ordem tributária – Art. 1o, inciso II da Lei no 8.137/90 – Preliminar – Prescrição retroativa – Pena corporal igual a 2 anos – Prescrição retroativa da pretensão punitiva entre a data dos fatos (janeiro a dezembro de 2006) e o recebimento da denúncia (abril de 2015) – Aplicação da redação anterior à lei 12.234 de 5 de maio de 2010, vez que mais favorável ao réu – Extinção da punibilidade com fulcro no artigo 107, IV, 109, V, e 110, §1o do CP, cf. redação vigente à época dos fatos – Preliminar reconhecida – Prejudicada a análise do mérito recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007610-20.2011.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante HENRIQUE
PALUDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram a preliminar para reconhecer a prescrição retroativa da pretensão
punitiva entre a data dos fatos (ocorridos entre janeiro a dezembro de 2006) e o
recebimento da denúncia (abril de 2015), julgando-se extinta a punibilidade do
recorrente com fulcro no art. 107, IV, 109, V e 110, par. 1o do Código Penal,
com a redação da época dos fatos, ou seja, anterior à Lei 12.234, de 5 de maio de
2010. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007610-20.2011.8.26.0071 -Voto no 3112
2
Apelação Criminal: 0007610-20.2011.8.26.0071 (autos físicos)
Apelante(s): Henrique Paludo
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Juiz(a): Fábio Correia Bonini
Voto no 3112
APELAÇÃO CRIMINAL
Crimes contra a ordem
tributária Art. 1o, inciso II da Lei no 8.137/90 Preliminar
Prescrição retroativa Pena corporal igual a 2 anos
Prescrição retroativa da pretensão punitiva entre a data dos
fatos (janeiro a dezembro de 2006) e o recebimento da
denúncia (abril de 2015) Aplicação da redação anterior à
lei 12.234 de 5 de maio de 2010, vez que mais favorável ao
réu Extinção da punibilidade com fulcro no artigo 107,
IV, 109, V, e 110, §1o do CP, cf. redação vigente à época
dos fatos Preliminar reconhecida Prejudicada a análise
do mérito recursal.
Vistos.
Ao relatório de fls. 1235/1238, acrescento a r. sentença
ter julgado procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu Henrique
Paludo, RG no 40.545.279, qualificado as fls. 966, a cumprir dois anos de reclusão,
em regime inicial aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por uma pena
restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, pelo
prazo da pena substituída, mais multa; e a pagar dez dias-multa, no valor unitário
mínimo, por infração ao artigo 1
o, II da Lei 8.137/90.
Isso porque, segundo diz a denúncia, no período de
janeiro a dezembro de 2006, o sentenciado, na qualidade de proprietário da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007610-20.2011.8.26.0071 -Voto no 3112
3
Henrique Paludo & Cia Ltda, que atuava no ramo alimentício com o nome fantasia
“Churrascaria Porteira do Rio Grande”, continuadamente suprimiu ICMS que deveria
recolher aos cofres públicos, mediante fraude à fiscalização tributária consistente na
omissão de informação à autoridade fazendária, prestação de informação falsa e
inserção de elementos inexatos em documentos fiscais.
Segundo apurado, o sentenciado, no período acima
mencionado, realizou operações de saídas de mercadorias tributadas, que foram
omitidas ao fisco, deixando assim de recolher aos cofres públicos ICMS no valor de
R$ 43.973,09 (quarenta e três mil reais, novecentos e setenta e três reais e nove
centavos).
O levantamento fiscal, realizado com base nas
informações fornecidas pelas empresas administradoras de cartões de crédito e
débito, confrontou as operações realizadas com cartão no ano de 2006, com os
valores declarados ao fisco pelo autuado (fls. 13/16). Na comparação, constatou-se
que as informações das administradoras de cartões mostravam saídas de mercadorias
tributadas em valores superiores àqueles declarados ao fisco pelo acusado. Assim
agindo, o acusado deixou de pagar ICMS no montante acima mencionado no período
de janeiro a dezembro de 2006, ao omitir ao Fisco a ocorrência de saídas de
mercadorias tributadas.
Inconformado, o sentenciado, por meio de seu
advogado, interpôs recurso de apelação (fls. 1252), apresentando suas razões de
recurso às fls. 1253/1257. Preliminarmente, aduz que houve prescrição da pretensão
punitiva, na modalidade retroativa. Caso ultrapassada a preliminar, no mérito, pede
que seja absolvido do crime que lhe foi imputado em razão da falta de dolo.
Contrarrazões do Ministério Público as fls. 1260/1262
argumentando que, de fato, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa. No
mérito, alega que é impossível a absolvição do apelante. Pede, portanto, que seja
acolhida a preliminar de prescrição e, no mérito, que seja negado provimento ao
recurso, mantendo-se a r. sentença de 1o grau.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 1264/1270
opinando parcial provimento do recurso defensivo, com o acolhimento da preliminar
de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do réu, e no mérito, caso assim não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007610-20.2011.8.26.0071 -Voto no 3112
4
se entenda, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De fato, a preliminar de prescrição suscitada pela
defesa merece inteira acolhida.
A denúncia foi recebida em 08.04.2015, conforme fls.
1030/1031.
Ora, segundo a denúncia, os fatos ocorreram entre
janeiro a dezembro de 2006, quando ainda não havia entrado em vigor a Lei 12.234
de 2010. Portanto, o período anterior ao recebimento da denúncia (situação mais
favorável ao réu), entre a data da ocorrência do resultado e o recebimento da
denúncia, pode ser computado na contagem do lapso temporal para fins da prescrição
da pretensão punitiva na modalidade retroativa.
A inscrição em dívida ativa ocorreu em 31.05.2010.
Sobreveio sentença condenatória, publicada em 26.03.2019 (fl. 1239), que condenou
o ora recorrente à pena de 2 anos de reclusão. A esse respeito, dispõe a Súmulas 146
do Supremo Tribunal Federal: “A prescrição da ação penal regula-se pela pena
concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.
De fato, não houve recurso ministerial, tanto é que a
referida sentença transitou em julgado em 02.04.2019 para acusação, conforme se
depreende da certidão de f. 1244. A par disso, nos termos do artigo 109, inciso V, do
Código Penal, o lapso prescricional a ser considerado, levando a pena concretamente
fixada, é de 04 anos.
Assim, ainda que se considere que o termo inicial da
prescrição no presente caso é a data da inscrição da dívida ativa, tem-se que, entre o
recebimento da denúncia (08.04.2015) e o referido termo inicial (31.05.2010),
transcorreu prazo superior a 4 anos, ocorrendo, portanto, a prescrição da pretensão
punitiva, em sua modalidade retroativa, tal como já observado pelo próprio promotor
de justiça oficiante e pela i. PGJ.
Enfim, por este voto, reconhece-se a prescrição
retroativa da pretensão punitiva entre a data dos fatos (ocorridos entre janeiro a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007610-20.2011.8.26.0071 -Voto no 3112
5
dezembro de 2006) e o recebimento da denúncia (abril de 2015), julgando-se extinta
a punibilidade do recorrente com fulcro no art. 107, IV, 109, V e 110, par. 1o do
Código Penal, com a redação da época dos fatos, ou seja, anterior à Lei 12.234, de 5
de maio de 2010.
Reconhecida a preliminar, resta prejudicada a análise
do mérito recursal.
XISTO RANGEL
RELATOR